Tribunal: TJSP
Processo: 2018771-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PUGNADO PELA RECORRENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ausentes elementos suficientes a modificar a decisão monocrática vergastada.
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para determinar o recálculo da dívida levando-se em conta a Taxa SELIC para os juros de mora, em virtude da

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PUGNADO PELA RECORRENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ausentes elementos suficientes a modificar a decisão monocrática vergastada.
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para determinar o recálculo da dívida levando-se em conta a Taxa SELIC para os juros de mora, em virtude da Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Recálculo que não retira a liquidez da dívida principal.
Ausência de verossimilhanças das demais alegações da recorrente. Multa de mora e juros de mora que possuem natureza distinta, não incorrendo-se em "bis in idem" quando de sua cobrança concomitante. Insurgência acerca de honorários advocatícios que sequer foram incluídos no montante executado pelo Fisco.
Ausência de hipótese autorizadora de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Não preenchidos os requisitos do art. 151 do CTN.
DECISÃO MONOCRÁTICA INTEGRALMENTE MANTIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2018771-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é agravante LOGOS
LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 16.797 (Processo Digital)
AGRAVO INTERNO No: 2018771-94.2020.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 2018771-94.2020.8.26.0000, 1502692-58.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE:
LOGOS
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES
PLANEJADOS LTDA.
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO
PUGNADO
PELA
RECORRENTE
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ausentes elementos suficientes a modificar a decisão monocrática
vergastada.
Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente
acolhida para determinar o recálculo da dívida levando-se em
conta a Taxa SELIC para os juros de mora, em virtude da
Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Recálculo que
não retira a liquidez da dívida principal.
Ausência de verossimilhanças das demais alegações da recorrente.
Multa de mora e juros de mora que possuem natureza distinta, não
incorrendo-se em “bis in idem” quando de sua cobrança
concomitante. Insurgência acerca de honorários advocatícios que
sequer foram incluídos no montante executado pelo Fisco.
Ausência de hipótese autorizadora de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. Não preenchidos os requisitos do art. 151 do
CTN.
DECISÃO MONOCRÁTICA INTEGRALMENTE MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por LOGOS
LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA. (fls. 01/52 do
incidente) contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o efeito
suspensivo pretendido pela parte no agravo de instrumento originário no
218771-94.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3

Em suma, aduz o agravante que: a) os juros de mora
declarados inconstitucionais tornam a CDA carente dos requisitos legais
exigidos para a sua validade, sendo inválido o título executivo e, por
conseguinte, ilegítima a cobrança, devendo ser suspensa a exigibilidade do
crédito; b) há violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e do não-confisco ao realizar cobrança de juros de mora e multa de mora,
ambos com intuito de punir a mesma falta; c) é ilegítima a inclusão de
honorários advocatícios no valor da dívida. Pugna pela suspensão da
execução fiscal, e requer o prequestionamento da matéria.
Contraminuta pela parte contrária (fls. 57/67).
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.
O recurso de agravo interno, disciplinado no Capítulo IV,
do Código de Processo Civil de 2015, é cabível nos termos do art. 1.021, §§
1o ao 5o.
Saliento que este agravo interno cinge-se a discutir a
possibilidade ou não de reconsideração da decisão monocrática proferida por
esta Relatora, que não indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
no 2018771-94.2020.8.26.0000, por não vislumbrar a presença dos requisitos
autorizadores da medida.
O recurso não merece provimento, pelos motivos a
seguir expostos.
Consoante já apontado na decisão desta Relatora que
apreciou o pedido de efeito ao recurso (fls. 59/63), ora vergastada, trata-se na
origem de execução fiscal ajuizada com vistas a cobrar as CDAs de nos
1.233.826.824, 1.234.279.370, 1.238.824.572, 1.238.824.583, 1.239.057.928,
1.239.399.286,
1.240.329.765,
1.242.216.210,
1.242.456.873
e
1.246.104.467, decorrentes de ICMS proveniente de débito declarado e não
pago.
A exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante
foi acolhida em 1o Grau tão somente para reconhecer seu direito de ver
afastados os juros superiores à taxa SELIC, em relação às CDAs de fls. 02/13
da execução fiscal, isto considerando a inconstitucionalidade parcial da Lei
Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte.
Interposto o agravo de instrumento originário do presente
agravo interno, esta Relatora indeferiu o efeito suspensivo pugnado pela
agravante, aos seguintes fundamentos:
“A r. decisão agravada foi proferida na vigência do CPC/2015
e tem fulcro no art. 1.019, parágrafo único, do CPC/2015.
Trata-se na origem de execução fiscal ajuizada com vistas a
cobrar as CDAs de nos 1.233.826.824, 1.234.279.370, 1.238.824.572,
1.238.824.583,
1.239.057.928,
1.239.399.286,
1.240.329.765,
1.242.216.210, 1.242.456.873 e 1.246.104.467, decorrentes de ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
proveniente de débito declarado e não pago.
1. A um primeiro momento, cuido que não convergem os
requisitos para atribuição de efeito ao recurso, pelas razões que
passo a expor.
A exceção foi acolhida tão somente reconhecendo o direito da
ora agravante de ver afastados os juros superiores à taxa SELIC, em
relação
às
CDAs
de
fls.
02/13,
isto
considerando
a
inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009
reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte.
Observo que não é caso, em análise perfunctória, de se
conceder a suspensão da exigibilidade de parte do crédito tributário
nos termos postulados pelo ora agravante. Isto porque, a princípio, o
afastamento dos juros da Lei Estadual no 13.918/2009 não retira a
liquidez da dívida principal, de forma que não é possível que a
executada deixe de pagar o débito fiscal incontroverso enquanto
discute a constitucionalidade da taxa de juros incidente na espécie.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 13a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE
JUROS APLICADA COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL No
13.918/09
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE DE TODO O DÉBITO SEM O DEPÓSITO DOS
VALORES
INVIABILIDADE
INADMISSÍVEL QUE A AUTORA,
DEVEDORA CONFESSA, DEIXE DE PAGAR O DÉBITO FISCAL
INCONTROVERSO ENQUANTO DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE
DA TAXA DE JUROS INCIDENTE NA ESPÉCIE AFASTAMENTO DOS
JUROS DA LEI ESTADUAL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA
DÍVIDA
PRINCIPAL
-
RECURSO
DESPROVIDO.(AI
no
2154174-74.2016.8.26.0000 - Relator(a): Ferraz de Arruda; Comarca:
Santos; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 24/08/2016; Data de registro: 25/08/2016)
Em assim sendo, em análise perfunctória, não há que se falar na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por tal motivo.
Por outro lado, em um primeiro momento, não está
demonstrada a verossimilhança das demais alegações da agravante
(ilegalidade quanto às disposições da CDA relativas às multas e
honorários) para que seja imediatamente deferida a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário pelos motivos alegados nestas
razões recursais. Ao menos neste momento processual inicial, não há
como ser concedido o efeito recursal perseguido pela agravante sem
que estejam presentes as condições do art. 151 do CTN para a
pretendida suspensão de exigibilidade de crédito ora discutido.
De outra feita, em análise perfunctória, reputo que a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é medida
deveras excepcional (incisos IV e V), e só é utilizada quando há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
equívoco perceptível “ictu oculi”, tal como, v.g., caso em que há
evidente ilegitimidade passiva (débito sendo cobrado do contribuinte
errado).
A princípio, não é o que ocorre no caso dos autos de origem,
pois as teses alegadas são controvertidas.
Em assim sendo, em análise perfunctória, o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento deve se dar sem concessão
de efeito.
2. Nessa perspectiva, INDEFIRO o efeito almejado pela
empresa agravante e mantenho a r. decisão vergastada, ao menos
até o reexame do tema por esta Relatora ou C. Câmara.”
A
recorrente
interpôs
o
presente
agravo
interno,
reproduzindo os argumentos já expostos na petição do agravo de instrumento,
portanto, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
desta Relatoria, ora agravada.
Pese a reprodução das teses já deduzidas pela recorrente no
agravo de instrumento, repise-se que, não é caso de suspender a exigibilidade
do crédito tributário nos termos postulados pelo ora agravante, vez que o
afastamento dos juros da Lei Estadual no 13.918/2009 não retira a
liquidez da dívida principal, de forma que não é possível que a executada
deixe de pagar o débito fiscal incontroverso enquanto discute a
constitucionalidade da taxa de juros incidente na espécie.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 13a Câmara de
Direito Público:
Agravo de Instrumento. ICMS. Mandado de Segurança Ação
fitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
suspensão do protesto Decisão que condicionou o deferimento
do pleito de suspensão dos efeitos do protesto a apresentação de
caução real ou fidejussória na totalidade Lei Estadual no
13.918/2009, que alterou a redação do artigo 96 da Lei no
6.374/1989

Índice
superior
à
taxa
SELIC

Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Corte
Constitucionalidade do Protesto de CDA, Lei no
12.767/12, que acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97 De
rigor a retificação da CDA, excluindo os juros moratórios que
excederem à Taxa Selic, com a suspensão do protesto,
porquanto possível à apresentação de novo protesto, pelo valor
corrigido Suspensão da exigibilidade A simples retificação
não retira a liquidez e certeza do título
Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário deve obedecer ao disposto na
Súmula n. 112 do STJ. Dá-se parcial provimento ao recurso
interposto.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2082109-76.2019.8.26.0000; Relator Ricardo Anafe; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data
de Registro: 08/10/2019)
DIREITO PÚBLICO EXECUÇÃO FISCAL - EXEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
PARCIALMENTE
ACOLHIDA,
DETERMINANDO-SE
RECÁLCULO
DOS
JUROS
APLICADOS ACIMA DA TAXA SELIC (LEI ESTADUAL No
13.918/2009),
SEM
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
EXECUTADA.
PRETENSÃO
Á
NULIDADE DA C.D.A. - Conquanto reconhecida a
necessidade de correção da taxa de juros, não se configura
nulidade do título, importando somente a adequação do seu
valor - Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, ainda que
para reduzir o valor dos juros moratórios, implica em extinção
parcial da execução, sendo devidos honorários sobre a
diferença apurada - Precedentes do S.T.J. e desta Corte.
Decisão
reformada
em
parte,
fixando-se
honorários
advocatícios - Agravo de instrumento parcialmente provido.
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO
ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Agravo de
instrumento parcialmente provido Apreciação prejudicada
Agravo interno não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2132841-61.2019.8.26.0000; Relator Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Seção de Processamento I; Data
do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Decisão que acolheu
a exceção de pré-executividade apresentada, para determinar
que a Fazenda Estadual recalcule o valor do débito, excluindo-
se a incidência da Lei no 13.918/09 Incidência de juros
abusiva, porquanto acima da taxa SELIC, que não implica
nulidade da CDA impugnada, tampouco a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
exigibilidade do débito
Decisão mantida.
Recurso
desprovido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2130856-57.2019.8.26.0000; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira
- Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2019;
Data de Registro: 19/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE DIRECIONADA AO AFASTAMENTO
DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA INSTITUÍDOS PELA
LEI ESTADUAL No 13.918/2009, SEM SUSPENDER A
EXECUÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
ESTADUAL EM QUESTÃO JÁ DECLARADA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE - IMPOSSIBILIDADE,
TODAVIA, DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE
TODO O DÉBITO AFASTAMENTO DOS JUROS DA LEI
ESTADUAL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA DÍVIDA
PRINCIPAL - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2187445-06.2018.8.26.0000; Relator Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de
Registro: 25/10/2018)
Ademais, consoante informado pela Fazenda Pública em
sede de contraminuta, o recálculo dos débitos já foi efetuado às fls. 227/258
dos autos principais.
Observe-se, ainda, a ausência de demonstração da
verossimilhança das demais alegações da agravante (ilegalidade quanto às
disposições da CDA relativas à multa de mora e honorários advocatícios).
Isto impossibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelos
motivos alegados nestas razões recursais.
Não se verifica abusividade na cumulação de multa
moratória e juros de mora, vez que possuem finalidades distintas, o que afasta
a alegação de “bis in idem” da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Outrossim,
compulsando-se
a
execução
fiscal
no
1502692-58.2018.8.26.0068, não se verifica que o Fisco tenha incluído
valores relativos a honorários advocatícios no valor total executado, sequer
cabendo discussão sobre tal possibilidade ou não nesta seara.
Nesse cenário, não há que se falar na suspensão da
exigibilidade do crédito ora discutido sem que estejam presentes as condições
do art. 151 do CTN para tanto.
Em razão do apresentado, na ausência de elementos
aptos a modificar a decisão combatida, decido pelo desprovimento do
agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática exarada por esta
Relatora, que indeferiu o efeito suspensivo pretendido pela recorrente,
por não estarem preenchidos os requisitos do art. 311 e 995, do
CPC/2015.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática vergastada, pelos
motivos explicitados no voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2018771-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora